Tribunal: STF
Processo: ARE 1532843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE. SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS COM O TERÇO CORRESPONDENTE RELATIVO AO ANO DE 2020. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. ESCORREITA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC, por ser ente municipal.



    2. O cerne da lide consiste em perquirir se a recorrida, enquanto servidora pública do Município recorrido, faz jus à percepção de indenização das férias acrescidas do terço constitucional, corresponde ao ano de 2020.



    3. Compulsando os autos, é fato incontroverso que a recorrida é servidora pública municipal (p. 10). Também, restou evidente que a reclamada não recebeu as férias e terço ferial correlato relativo ao ano de 2020, o que se observa por meio da ficha financeira de p. 12.



    4. No que concerne ao direito à percepção das verbas pleiteadas, quais sejam, férias e o respectivo terço constitucional, esse tem assento no próprio texto constitucional, o que se conclui da exegese que se faz do art. 7º, inciso XVII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal de 1988.



    5. Com efeito, comprovado o vínculo funcional da recorrida, bem como o seu direito à percepção da supracitada verba, qual seja, férias com 1/3 referentes ao ano de 2020, tem-se que a percepção dessas se constitui em obrigação primordial do recorrente, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pela servidora, sem a devida contraprestação pecuniária, bem assim de inobservância da literalidade da norma legal supracitada.



    6. Posto isso, em se tratando de lide que visa a percepção de verbas salariais não pagas pela Administração pública, compete a essa última no caso, a devedora, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível.



    7. Nesse toar, compulsando os documentos e petições amealhados aos autos, nota-se que o recorrente limitou-se a afirmar que o Município reclamado encontra-se me um cenário econômico desfavorável, requerendo a suspensão do feito. Não obstante, em momento algum, colacionou aos autos provas hábeis a comprovar o pagamento da mencionada verba, não tendo, portanto, desincumbido-se do ônus que lhe impõe o artigo 373, II, do CPC. Frise-se que tais provas são de simples produção, porquanto poderia o reclamado acostar ordens de pagamento das verbas em comento ou, recibos que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das remunerações e verbas pleiteadas. Todavia, permaneceu inerte com relação aos mencionados documentos.



    8. Embora o ente público sustente que a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, é evidente que a referida tese recursal não merece acolhimento. Isso porque, tratando-se de fato negativo, não cabe ao autor produzir prova dos fatos alegados, o que não seria crível e impossível, mas sim ao réu provar o que alega ter feito. Isso porque toda alegação negativa traz inerente uma afirmativa que pode ser provada, de modo que, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pela parte reclamante, a parte reclamada deve trazer o arcabouço probatório que circunda o fato aos autos. Logo, na presente hipótese, o ônus da prova recai sobre o recorrente, sendo indevida a imputação de tal ônus à parte demandante. Portanto, cabia ao recorrente comprovar que procedeu ao pagamento da verba pleiteada, o que não foi feito, haja vista que não comprovou o efetivo pagamento da verba perseguida.



    9. Destarte, o panorama fático devidamente comprovado por documentação idônea não impugnada pelo reclamado, é suficiente para chancelar a narrativa fática contida na inicial, sobretudo diante do fato do recorrente não ter comprovado o pagamento da verba reclamada, o que aponta para a manifesta inadimplência do ente requerido, sendo devida a sua condenação ao pagamento das férias com 1/3, na forma requerida pela autora, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal.



    10. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    11. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica o recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC, subsidiariamente aplicados ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009.



    14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente